Tribunal: STJ
Processo: 0052607-25.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073792 - SP(2026/0052607-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
FRAÇÃO DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado, no qual se buscava a revisão da dosimetria da pena.
2. Agravante sustenta inexistir supressão de instância, ao argumento de que o recurso de
apelação possui efeito devolutivo amplo, o que teria permitido ao Tribunal de origem revisar
integralmente a dosimetria e, por conseguinte, viabilizar o exame da proporcionalidade do
critério de aumento pela Corte Superior.
3. No mérito, a defesa afirma desproporcionalidade no incremento da pena-base, alegando que o
aumento de
por cada uma de duas circunstâncias judiciais negativas, totalizando
seria
1/6
1/3,
incompatível com a existência de apenas duas vetoriais desfavoráveis, propondo a adoção de
fração única de
como critério mais proporcional, por analogia às balizas do concurso formal
1/5
e da continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível à Corte Superior analisar, em
habeas corpus, teses relativas à dosimetria da pena que não foram apreciadas pelo Tribunal de
origem, à luz do efeito devolutivo da apelação e dos limites da competência fixada no
I,
art. 105,
e (ii)
"c", da Constituição da República;
o aumento da pena-base na fração de
para cada
1/6
circunstância judicial desfavorável configura desproporcionalidade ou manifesta ilegalidade apta
a justificar intervenção em sede de
, considerando serem meramente norteadores
habeas corpus
os critérios fracionários utilizados pela jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O exame, pela Corte Superior, de matérias relativas à dosimetria da pena não apreciadas pelo
Tribunal de origem configura indevida supressão de instância e implicaria alargamento
inconstitucional da competência prevista no
I, "c", da Constituição da República para
art. 105,
julgamento de
.
habeas corpus
6. O efeito devolutivo da apelação é limitado pelo princípio do tantum devolutum quantum
, de modo que não há devolução ao Tribunal a quo de teses não suscitadas pela
appellatum
Documento eletrônico VDA55946768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0944001f-926f-4f1b-a123-ea62d31c3c57

defesa, nem se inaugura competência originária do Tribunal Superior para exame de dosimetria
fixada por juiz de primeiro grau sem prévia apreciação pela instância antecedente.
7. A individualização da pena constitui atividade de discricionariedade vinculada do magistrado,
que, dentro dos limites legais e com adequada motivação, pode eleger o
de aumento ou
quantum
diminuição, não cabendo às instâncias extraordinárias revisá-lo, salvo em hipóteses de manifesta
ilegalidade ou arbitrariedade.
8. Os critérios fracionários utilizados na fixação da pena-base (como
do intervalo abstrato ou
1/8
sobre a pena mínima) possuem natureza meramente norteadora, voltada à segurança jurídica
1/6
e à proporcionalidade, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para
cada circunstância judicial.
9. A exigência para interferência na dosimetria, em
, limita-se à verificação de
habeas corpus
desproporcionalidade manifesta ou de critério abusivo, inexistente na hipótese em que o
aumento de
para cada circunstância judicial desfavorável se mantém dentro de parâmetros
1/6
jurisprudenciais aceitáveis e adequadamente motivados pelas instâncias ordinárias.
10. Inexistindo constrangimento ilegal na dosimetria e estando presente o óbice da supressão de
instância quanto às teses não apreciadas na origem, mostra-se inviável a concessão da ordem,
ainda que de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. Tribunal Superior não pode, em
, examinar teses de dosimetria da pena não
habeas corpus
apreciadas pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância e violação dos limites da
competência fixada no
I, "c", da Constituição da República.
art. 105,
2. Os critérios fracionários utilizados na fixação da pena-base são apenas parâmetros
norteadores, inexistindo direito subjetivo do réu a fração determinada, desde que observado
critério proporcional e motivado pelas instâncias ordinárias.
3. O aumento da pena-base na fração de
por circunstância judicial desfavorável, quando
1/6
devidamente fundamentado, não configura, por si só, manifesta ilegalidade apta a ensejar revisão
em sede de habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
I, "c"; CP,
CP,
II, "j"; CPP,
-A.
CR/1988, art. 105,
art. 59;
art. 61,
art. 647
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,

976.975/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
14/5/2025,
21/5/2025;
1.050.392/MS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2026,
18/2/2026 .
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0944001f-926f-4f1b-a123-ea62d31c3c57

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073792 - SP(2026/0052607-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
FRAÇÃO DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado, no qual se buscava a revisão da dosimetria da pena.
2. Agravante sustenta inexistir supressão de instância, ao argumento de que o recurso de
apelação possui efeito devolutivo amplo, o que teria permitido ao Tribunal de origem revisar
integralmente a dosimetria e, por conseguinte, viabilizar o exame da proporcionalidade do
critério de aumento pela Corte Superior.
3. No mérito, a defesa afirma desproporcionalidade no incremento da pena-base, alegando que o
aumento de
por cada uma de duas circunstâncias judiciais negativas, totalizando
seria
1/6
1/3,
incompatível com a existência de apenas duas vetoriais desfavoráveis, propondo a adoção de
fração única de
como critério mais proporcional, por analogia às balizas do concurso formal
1/5
e da continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível à Corte Superior analisar, em
habeas corpus, teses relativas à dosimetria da pena que não foram apreciadas pelo Tribunal de
origem, à luz do efeito devolutivo da apelação e dos limites da competência fixada no
I,
art. 105,
e (ii)
"c", da Constituição da República;
o aumento da pena-base na fração de
para cada
1/6
Documento eletrônico VDA55061581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:12
Código de Controle do Documento: de728fa5-3fed-483a-b8b7-52417898f829

circunstância judicial desfavorável configura desproporcionalidade ou manifesta ilegalidade apta
a justificar intervenção em sede de
, considerando serem meramente norteadores
habeas corpus
os critérios fracionários utilizados pela jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O exame, pela Corte Superior, de matérias relativas à dosimetria da pena não apreciadas pelo
Tribunal de origem configura indevida supressão de instância e implicaria alargamento
inconstitucional da competência prevista no
I, "c", da Constituição da República para
art. 105,
julgamento de
.
habeas corpus
6. O efeito devolutivo da apelação é limitado pelo princípio do tantum devolutum quantum
, de modo que não há devolução ao Tribunal a quo de teses não suscitadas pela
appellatum
defesa, nem se inaugura competência originária do Tribunal Superior para exame de dosimetria
fixada por juiz de primeiro grau sem prévia apreciação pela instância antecedente.
7. A individualização da pena constitui atividade de discricionariedade vinculada do magistrado,
que, dentro dos limites legais e com adequada motivação, pode eleger o
de aumento ou
quantum
diminuição, não cabendo às instâncias extraordinárias revisá-lo, salvo em hipóteses de manifesta
ilegalidade ou arbitrariedade.
8. Os critérios fracionários utilizados na fixação da pena-base (como
do intervalo abstrato ou
1/8
sobre a pena mínima) possuem natureza meramente norteadora, voltada à segurança jurídica
1/6
e à proporcionalidade, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para
cada circunstância judicial.
9. A exigência para interferência na dosimetria, em
, limita-se à verificação de
habeas corpus
desproporcionalidade manifesta ou de critério abusivo, inexistente na hipótese em que o
aumento de
para cada circunstância judicial desfavorável se mantém dentro de parâmetros
1/6
jurisprudenciais aceitáveis e adequadamente motivados pelas instâncias ordinárias.
10. Inexistindo constrangimento ilegal na dosimetria e estando presente o óbice da supressão de
instância quanto às teses não apreciadas na origem, mostra-se inviável a concessão da ordem,
ainda que de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. Tribunal Superior não pode, em
, examinar teses de dosimetria da pena não
habeas corpus
apreciadas pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância e violação dos limites da
competência fixada no
I, "c", da Constituição da República.
art. 105,
2. Os critérios fracionários utilizados na fixação da pena-base são apenas parâmetros
norteadores, inexistindo direito subjetivo do réu a fração determinada, desde que observado
Documento eletrônico VDA55061581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:12
Código de Controle do Documento: de728fa5-3fed-483a-b8b7-52417898f829

critério proporcional e motivado pelas instâncias ordinárias.
3. O aumento da pena-base na fração de
por circunstância judicial desfavorável, quando
1/6
devidamente fundamentado, não configura, por si só, manifesta ilegalidade apta a ensejar revisão
em sede de habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
I, "c"; CP,
CP,
II, "j"; CPP,
-A.
CR/1988, art. 105,
art. 59;
art. 61,
art. 647
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,

976.975/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
14/5/2025,
21/5/2025;
1.050.392/MS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2026,
18/2/2026 .
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MANOEL MESSIAS DO SANTOS
contra a decisão de fls. 49-53 (e-STJ), que não conheceu o
.
habeas corpus
Em razões de recurso, a defesa argumenta que não há supressão de instância,
afirmando que o recurso de apelação possui efeito devolutivo amplo, que autoriza o Tribunal a
revisar toda a dosimetria; no caso, o acórdão teria chancelado o critério de aumento
individualizado de
por circunstância, permitindo, assim, o exame da proporcionalidade pela
1/6
Corte Superior.
No mérito, reitera a desproporcionalidade no incremento da pena-base, aduzindo que
a soma de aumentos individuais de
por duas circunstâncias negativas perfaz
patamar
1/6
1/3,
incompatível com apenas duas vetoriais. Propõe a adoção de fração única de
como critério
1/5
proporcional quando presentes duas circunstâncias desfavoráveis, por analogia às balizas
utilizadas em concurso formal e continuidade delitiva.
Pretende a submissão do recurso ao colegiado, para que seja concedida a ordem e
reduzida a pena.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Como já abordado na decisão agravada, a individualização da pena é uma atividade
em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe
permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso
concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.
Documento eletrônico VDA55061581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:12
Código de Controle do Documento: de728fa5-3fed-483a-b8b7-52417898f829

Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é
inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
O Tribunal de origem assim considerou:
"As penas foram dosadas com critério e justificação.

Lembre-se que o procedimento de dosimetria da pena envolve um acentuado grau de
subjetividade do magistrado, cabendo ao juiz, na sua atividade de fixar o
da
quantum
sanção, dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei, agir com certa
discricionariedade, poder que embora esteja sujeito a controle por uma instância
revisora, daí falar-se em um “processo de discricionariedade vinculada”, como
leciona Guilherme de Souza Nucci (Individualização da pena, RT, 2a ed., p. 146) não
permite precisão matemática, embora deva respeito ao princípio da
proporcionalidade.

Assim sendo, desde que o magistrado não tenha desbordado de um quadro de
razoabilidade, há que se prestigiar a pena imposta na sentença, cabendo destacar que
o juiz monocrático, diante do vínculo direto com as partes e, portanto, da
proximidade com o fato, encontra-se em posição privilegiada para fixar a pena mais
adequada.

Cabível, contudo, pequena reforma na dosimetria, somente para afastamento do
aumento em razão do estado de calamidade pública que não teve qualquer influência
na empreitada criminosa e, portanto, ausente um nexo de causalidade entre a conduta
e a situação causada pela pandemia do COVID-19, a pena merece pequena redução.

A culta magistrada partiu da pena-base rasa, que exasperou em razão da presença de
duas outras qualificadoras, além da agravante prevista no
II, j, do Código
art. 61,
Penal, em 3/6.

O afastamento da última circunstância, assim, permite elevação em
conduzindo a
2/6,
pena, em definitivo, ao patamar de 16 anos de reclusão.

O regime prisional, em relação ao qual sequer há insurgência, fica mantido tal qual
lançado, nada mais havendo a ser modificado." (e-STJ, 35-36)

Observa-se que o Tribunal de origem não discutiu a tese proposta neste
que
writ
sequer foi objeto do recurso de apelação. Por este motivo, inviável sua apreciação por esta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de
competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de
, constante no
habeas corpus
I, "c", da Constituição da República.
art. 105,
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55061581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:12
Código de Controle do Documento: de728fa5-3fed-483a-b8b7-52417898f829

"PENAL.
. FURTO QUALIFICADO. REVISÃO DA
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE.
ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.
1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração busca indevidamente revisar a
dosimetria da pena imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, utilizando o habeas
corpus como uma espécie de "segunda apelação", o que desvirtua a finalidade do
writ. Precedentes.
2. Hipótese em que a fração de aumento em
pela negativação dos antecedentes
1/3
foi fundamentada na existência de duas condenações pretéritas. Precedente.
3. A fração da agravante da reincidência em
foi corretamente fundamentada na
1/6
existência de diversas condenações. Precedente.
4. A pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva não pode ser conhecida,
porque não foi apreciada pela Corte estadual no acórdão hostilizado, o que
configuraria prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.
5. Ordem denegada." (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
976.975/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
21/5/2025.
"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÕES SOBRE DOSIMETRIA DA PENA NÃO APRECIADAS PELO
TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
DEVOLUÇÃO DOS TEMAS PELA DEFESA, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE
PODER OU TERATOLOGIA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As teses relativas à dosimetria da pena não foram objeto de apreciação pelo
Tribunal de origem, razão pela qual o exame da matéria por esta Corte, nesta
oportunidade, implicaria indevida supressão de instância.
2. Não há, nas razões do acórdão, deliberação expressa ou implícita sobre a fixação
da pena-base, a aplicação de causas de diminuição ou o regime prisional, de sorte que
a matéria trazida no habeas corpus não foi apreciada pelo Tribunal a quo, exatamente
porque não provocado pela defesa, quando da interposição do recurso de apelação na
origem. Em tais condições, não se inaugura a competência desta Corte para apreciar,
originariamente, habeas corpus contra ato de juiz de primeiro grau, nem se supera a
necessária instância antecedente junto ao Tribunal de origem.
3. Ressalta-se que o efeito devolutivo amplo conferido pelo ordenamento jurídico à
apelação encontra-se circunscrito pelo princípio do tantum devolutum quantum
appellatum, segundo o qual somente é devolvida ao Tribunal ad quem a apreciação
dos temas objeto do apelo (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
345.415/SC,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
15/12/2016,
10/2/2017)
4. A invocação do
-A do Código de Processo Penal não afasta o óbice ao
art. 647
conhecimento quando ausentes elementos que evidenciem, de plano, qualquer
ilegalidade. No caso, não se verifica teratologia, abuso de poder ou manifesta
ilegalidade na dosimetria aptos a autorizar a concessão de ofício.
5. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC n. 1.050.392/MS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2026,
DJEN de
)
18/2/2026.
Documento eletrônico VDA55061581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:12
Código de Controle do Documento: de728fa5-3fed-483a-b8b7-52417898f829

De toda fora, sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a
jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da
reprimenda-base o aumento na fração de
por cada circunstância judicial negativamente
1/8
valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário
do tipo penal incriminador.
Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a
segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício
de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das
peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. Com efeito, "a análise das
circunstâncias judiciais do
do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma
art. 59
delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas
cominadas ao delito. " (AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de
REsp 143071/AM,
Assis Moura, DJe
.
6/5/2015)
Isso significa que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração
específica para cada circunstância judicial, seja ela de
sobre a pena-base,
do intervalo
1/6
1/8
supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do
STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o
critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
No caso concreto, o aumento de
para cada circunstância judicial encontra-se
1/6
dentro do parâmetro acima indicado, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:12
Código de Controle do Documento: de728fa5-3fed-483a-b8b7-52417898f829

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.073.792 / SP
Número Registro: 2026/0052607-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003385120208260 15003385120208260598
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MANOEL MESSIAS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55914574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:44
Código de Controle do Documento: cad047cb-3620-4db5-8921-2dcdd818729b

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:44
Código de Controle do Documento: cad047cb-3620-4db5-8921-2dcdd818729b